Tribunal: TJSP
Processo: 0036388-14.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do acusado nos termos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do acusado nos termos da sentença - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0036388-14.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é apelante JOÃO PAULO CONSTÂNCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0036388-14.2015.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto
2/7
Apelação Criminal no 0036388-14.2015.8.26.0506
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto - SP
Apelante: João Paulo Constâncio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Guaracy Sibille Leite
Voto no 14.871
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - Autoria
e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu
isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes,
coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para
dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto
probatório suficiente para manter a condenação do acusado
nos termos da sentença - Pena e regime prisional fixados com
critério e corretamente - Recurso não provido.

Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 286/294,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
João Paulo Constâncio como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei no 10.826/03, a cumprir, em regime inicial aberto, 03 (três) anos
de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal; tendo-lhe
sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, em favor de
entidade assistencial, além de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo
da pena corporal, ambas a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por não
haver prova da existência do fato ou por estar provado que não concorreu para a
infração penal (fls. 323/326).
O recurso foi recebido (fl. 327) e regularmente contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0036388-14.2015.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto
3/7
(fls. 330/333).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 340/343).
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante João Paulo
Constâncio, por volta de 8h20 do dia 14 de dezembro de 2015, entre a Avenida
Francisco Junqueira s/no e a Rua Monsenhor Siqueira, altura do no 578, no Bairro
Campos Elíseos, na cidade e Comarca de Ribeirão Preto/SP, possuía, portava e
transportava 01 (um) revólver calibre 32, da marca Taurus, de uso permitido, com
a numeração suprimida, municiado com 02 (dois) cartuchos íntegros do mesmo
calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 10/15, apreensão descrita a fls. 16/17, laudo pericial de fls.
55/57 que concluiu que a arma de fogo podia ser eficazmente utilizada para a
realização de disparos; sendo certo, ainda, que os 02 (dois) cartuchos
apreendidos foram testados e dispararam a contento
, além do laudo
complementar de fls. 222/227.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 08). Em
juízo, negou a imputação. Narrou que voltava de uma festa com Wilson e outros
dois rapazes e daria uma carona para eles até a rotatória da Avenida Francisco
Junqueira. Após sair do posto de gasolina, cruzou com uma viatura policial, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0036388-14.2015.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto
4/7
passou por um sinal amarelo, que já ficava vermelho. O carro era rebaixado.
Contou que a viatura então passou a persegui-lo, e resolveu
empreender fuga porque não possuía habilitação. Os policiais realizaram a
abordagem e os levaram para um bosque, lhe deram choque no pescoço,
apontaram uma arma, mostraram um revólver e disseram que era dele. Fizeram o
mesmo com Wilson. Afiançou, porém, que não dispensou arma alguma.
Aduziu que o revólver pertencia a um dos menores para
quem deu carona. Explicou que eles empreenderam fuga. Não sabia que o
artefato estava em seu carro. Esclareceu que a arma apresentada na delegacia
não era a mesma encontrada pelos policiais, cromada. Asseverou que não
conhecia os milicianos (fls. 204/206).
Sucede, no entanto, que a versão judicial apresentada pelo
réu, além de inconsistente, não está em consonância com as demais provas dos
autos.
Realmente, os policiais Fábio Donizeti e André Donizeti, na
esteira do que relataram na fase extrajudicial, contaram, sob o crivo do
contraditório, que, naquele dia, realizavam patrulhamento de rotina, quando se
depararam com um veículo VW/Voyage, ocupado por quatro indivíduos. Aduziram
que eles se mostraram nervosos, o que motivou a abordagem; no entanto, o
condutor, ora apelante, empreendeu fuga.
Puderam então observar que o acusado dispensou uma arma
de fogo pela janela. Recuperaram o objeto e continuaram o acompanhamento,
devido ao trânsito. Após alguns minutos de perseguição, conseguiram abordar o
automóvel. Os dois ocupantes que estavam sentados do lado do passageiro
empreenderam fuga. Encontraram no veículo dois telefones celulares, sendo um
deles pertencentes ao réu. Havia também uma faca. Afiançaram que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0036388-14.2015.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto
5/7
confessou a propriedade da arma de fogo, informando, inclusive, que se
destinava à pratica de roubo.
André mencionou ainda que a arma só não caiu no rio porque
bateu antes na janela do automóvel. Fábio contou que naquele mesmo dia foi
irradiado que o veículo do acusado foi visto em atitude suspeita na Rua das
Margaridas, e João Paulo e Wilson confirmaram que estiveram naquele local (fls.
204/206).
Note-se, por importante, que eventuais divergências entre os
relatos dos policiais prestados em pretório, e até mesmo os pequenos lapsos de
memória
como a cor da arma de fogo apreendida
comuns àqueles que
atendem inúmeras ocorrências diariamente, não elidem a essência dos fatos.
A testemunha Wilson Donizeti, em solo policial, contou que
conhece João Paulo porque moram no mesmo bairro. Disse que foram a uma
"balada" e depois foi com ele até a Vila Abranches, onde o réu encontrou duas
pessoas que lhe entregaram um revólver. Não sabia que o apelante comprou o
artefato e desconhecia a finalidade. Asseverou que, ao ver a polícia, João Paulo
tentou fugir e jogou o objeto pela janela. Esclareceu que os policiais recuperaram
o revólver e realizou a abordagem. Os outros dois indivíduos empreenderam fuga
(fl. 07).
Em pretório, retratou-se, talvez por medo de sofrer
represálias, e negou ter prestado o depoimento de fl. 07. Não viu pessoas
entregando arma alguma ao acusado. Disse que se encontrava no automóvel
com seu amigo e ele empreendeu fuga porque estava com a documentação
atrasada. Desconhece quem dispensou a arma de fogo, mas afiançou que não foi
João Paulo. Informou que os outros dois garotos que estavam no carro
empreenderam fuga. Asseverou que a arma apresentada pelos policiais era de
"inox" e não preta (fls. 204/206). Nenhum crédito merece tal depoimento, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0036388-14.2015.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto
6/7
que visivelmente orquestrado na tentativa de beneficiar o acusado.
Já o auto de fls. 16/17 dá conta que 01 (um) revólver e 02
(duas) munições intactas de fato foram apreendidas pelos policiais naquele dia,
tal como relatado por eles em juízo. O lacre utilizado no auto de exibição e
apreensão, de no 0028349, é o mesmo mencionado no laudo pericial de fls.
55/57, não havendo dúvidas, portanto, acerca do objeto apreendido e periciado.
Como se vê, a prova dos autos apurou, de maneira segura,
que o réu portava e transportava a arma de fogo no dia dos fatos, quando foi
abordado e preso em flagrante pela polícia. E essa ação, praticada pelo apelante,
é de perigo abstrato, não exigindo prova da efetiva exposição da coletividade a
risco para a consumação do delito.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais ouvidos são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que eles não
teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o réu, que não
conheciam.
Demais disso, o fato de serem policiais, só por só, igualmente
não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor
e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas
pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as
demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-
lo apenas por se tratar de policial.
De mais a mais, a defesa do apelante não fez prova alguma
de que ele foi vítima de uma "armação" por parte dos milicianos, ônus que lhe
competia, por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0036388-14.2015.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto
7/7
Ressalte-se que nem mesmo a alegação de ter sofrido violência por parte dos
policiais restou comprovada, tanto que o laudo de lesão corporal cautelar,
realizado no dia seguinte ao dos fatos, demonstra que ele não sofreu lesões (fls.
53/54).
Em suma, a responsabilização criminal do réu, nos moldes do
reconhecido na sentença recorrida, era mesmo de rigor.
A pena foi fixada com critério e corretamente.
A básica foi estabelecida no mínimo legal de 03 (três) anos
de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal,
restando definitiva neste patamar, à míngua de modificadoras.
A sanção corporal foi posteriormente substituída por duas
penas restritiva de direitos, em total conformidade com o disposto no artigo 44, §
2o, segunda parte, do Código Penal; fixado ainda o regime inicial aberto na
hipótese de descumprimento da benesse (cf. artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do
Código Penal), de forma que, a meu ver, também nesse particular, o acusado
nada tem a reclamar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator